Tribunal: TJDFT
Processo: 0748965-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário Da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Câmara Cível Classe : MANDADO DE SEGURANÇA Processo n. : 0748965-25.2025.8.07.0000 Impetrante : ÃNGELA ADNEY DOS SANTOS PEREIRA Impetrados : SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e DISTRITO FEDERAL Relator : Desembargador JOSÉ FIRMO REIS SOUB Relator Eventual : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DESPACHO Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por ANGELA ADNEY DOS SANTOS PEREIRA, 57 anos, diagnosticada com neoplasia maligna de ovário, no qual se pleiteia tutela de urgência para determinação de realização imediata de cirurgia de histerectomia com ressecção de órgãos contíguos em oncologia, já prescrita por equipe médica da rede SUS. A impetrante informa como autoridade coatora o SECRETARIO DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. A antecipação de tutela foi deferida liminarmente e segundo a impetrante não foi cumprida pelo Distrito Federal, que informou o agendamento da cirurgia para o mês de dezembro/2025. Determinado que o ente distrital informe a data exata com a comprovação da inserção em seu sistema, o prazo para sua manifestação ainda não transcorreu totalmente. Peticionou a Defensoria Pública, novamente, informando o descumprimento da decisão, o que já havia sido feito e adotada as providências necessárias. Assim, aguarde-se a manifestação da Procuradoria de Justiça do Distrito Federal para atendimento do determinado no despacho de ID 78756696. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator